Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-50.2022.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001264-50.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO RANIELLI NUNES DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VIEIRA TELES - CPF: 022.113.211-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO TAVARES PIMENTEL - CPF: 040.335.041-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOMES FERREIRA - CPF: 048.046.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENALDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 208.413.291-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – MAUS ANTECEDENTES, COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA, REGIME PRISIONAL – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - MAUS ANTECEDENTES - DIVERSAS CONDENAÇÕES EM CRIMES PATRIMONIAIS - MAIOR REPROVAÇÃO - ELEVAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL – JULGADOS DO STJ E TJMT - REGIME PRISIONAL – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – APELANTE REINCIDENTE - SEMIABERTO MANTIDO – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A existência de “
várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
” (STJ, AgRg no HC nº 565.181/MS).

O c. STJ entendeu que “
não se mostra desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/4 quando a negativação do vetor maus antecedentes estiver fundamentada na existência de diversas condenações pretéritas do réu
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.845.011/RO).

A “
multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão
” (STJ, AgRg no HC nº 723.261/SP).

Se há “
dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena
” (TJMT, AP nº 1005216-98.2021.8.11.0003).

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
” (TJMT, AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001264-50.2022.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): FABIO RANIELLI NUNES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE nº 1001264-50.2022.8.11.0012), que condenou FABIO RANIELLI NUNES DA SILVA por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 162856773).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que: 1) “
se mostra imperativa a valoração negativa dos antecedentes em patamar superior ao mínimo legal
”; 2) a confissão espontânea e a multirreincidência não poderiam ter sido compensadas integralmente; 3) “
o histórico criminal
” do apelado “
demonstra a necessidade [...] de cumprimento de pena em regime inicial fechado
”.

Pede o provimento para que sejam exasperadas as penas e fixado o regime inicial fechado.

Prequestiona os arts. 33, § 2º e 67, ambos do CP (ID 162856782).

FABIO RANIELLI NUNES DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 162856787).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Sentença condenatória – Furto qualificado – Almejada a exasperação da pena basilar, ante o aumento da fração decorrente dos maus antecedentes do réu – Viabilidade – Apelado que ostenta diversos antecedentes criminais, sendo razoável o aumento acima do patamar de 1/6 (um sexto) – Pretendido ainda o afastamento da compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, com consequente alteração do regime prisional – Pertinência – A multirreincidência do réu afasta a reportada compensação. Pelo provimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 165231159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de junho de 2022, por volta da 14h., no estabelecimento comercial denominado “CONSTEL”, situado na Rua Paraíba, n.º 423, Centro, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado FÁBIO RANIELLI NUNES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) rolo, contendo, aproximadamente, 30kg. (trinta quilos) de fiação de alumínio para alta-tensão, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais) o quilo, totalizando o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), pertencente ao mencionado comércio, de propriedade da vítima JOSENALDO ALENCAR SILVA. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de FÁBIO RANIELLI NUNES DA SILVA, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal [...].”

(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 162856716)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu FABIO RANIELLI NUNES DA SILVA já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §4, I, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena, observando os artigos 59 e 68 do CP.

A culpabilidade é normal a espécie delitiva. A personalidade de conduta social são condições judiciais neutras, pois não podem ser valorada em desfavor do réu pela falta de laudo e de estudo social para sua aferição. O réu possui antecedentes criminais que devem ser valorados em seu desfavor, sem prejuízo do reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria. Os motivos, as circunstancias e as consequências do crime são normais a espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavoráveis, aplico a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presentes duas circunstâncias legais subjetivas, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedo a compensação entre elas. Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto a pena de multa, fixo-a próximo ao mínimo legal, 20 (vinte) dias- multa.

Considerando que o sentenciado é reincidente, fixo com o regime inicial de comprimento de pena o regime semiaberto, nos termos da súmula 269 do STJ. Considerando que o tempo de tempo de prisão preventiva neste feito não influi no regime de pena ora fixado, deixo a detração da pena ao juízo da execução criminal.

Considerando que o réu é reincidente, não verifico o preenchimento das condições para a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, tampouco verifico adequado a suspensão condicional da pena. [...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 162856773)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelado, na data do fato [28.6.2022], possuía 12 (doze) condenações definitivas por tráficos de drogas, furtos simples, furtos qualificados e ato obsceno, transitadas em julgados nos dias 28.4.2000, 18.7.2001, 16.5.2000, 18.7.2001, 9.12.2002, 8.12.2002, 25.5.2005, 19.3.2007, 16.4.2007, 21.4.2008, 30.11.2008 e 5.4.2010 (SEEU nº 0002794-48.2018.8.11.0012 – ID 162856719), a caracterizar os maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base.

A existência de “
várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
” (STJ, AgRg no HC nº 565.181/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1º.12.2021).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ entendeu que “
não se mostra desproporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/4 quando a negativação do vetor maus antecedentes estiver fundamentada na existência de diversas condenações pretéritas do réu
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.845.011/RO - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 24.5.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I) e a agravante da reincidência (CP, art. 65, III, ‘d’).

No caso, o apelado registra 2 (duas) condenações por furtos qualificados, com trânsito em julgado, respectivamente, nos dias 3.2.2015 e 24.4.2017 (Ações Penais nº 0001593-60.2014.8.11.0012 e 0000046-14.2016.8.11.0012/ Comarca de Nova Xavantina.

Com efeito, a “
multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão
” (STJ, AgRg no HC nº 723.261/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.12.2022).

Se há “
dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena
” (TJMT, AP N.U 1005216-98.2021.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 4.11.2021).

Portanto, a reprimenda intermediaria deve ser fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] autoriza o semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.” (AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023